Tribunal: CARF
Processo: 10670.720660/2019-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720660/2019-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.084 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
HOSPITAL DE OLHOS DO NORTE DE MINAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
LUCRO
PRESUMIDO.
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
APLICAÇÃO
INDEVIDA COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO
Para determinação do coeficiente de lucro presumido para a atividade de
prestação de serviços hospitalares é necessário que a prestadora destes serviços
seja organizada de fato e de direito sob a forma de sociedade empresária.
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS
A constatação de receitas financeiras recebidas e não declaradas implica a
adição dessas receitas, deduzidas do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), diretamente ao montante do lucro presumido para fins de
determinação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama e Lucas Issa Halah,
que davam provimento parcial ao recurso para retirar da base de cálculo os serviços de natureza
hospitalar. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1201-005.083, de 20 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10670.722431/2019-18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (Suplente convocado), Lucas Issa Halah
(Suplente convocado), e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720660/2019-90
Fl. 31732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.084 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720660/2019-90

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou improcedente o lançamento,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), e à Contribuição Social sobre o Lucro
(CSLL).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto que, em síntese, refere-se à manutenção do crédito tributário apurado em
decorrência de receitas financeiras não declaradas, e aplicação indevida de percentuais de
determinação do lucro presumido.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo, resumidamente, argumentos similares aos apresentados quando da impugnação ao
lançamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos, razão porque dele
tomo conhecimento.
Do procedimento fiscal, iniciado em 01/02/2018, extrai-se a seguinte
sequência resumida dos fatos ali apurados referentes ao presente
processo:
Foram declaradas na Escrituração Contábil Digital (ECD), entregue a
RFB, em 16/06/2015, bem como na Escrituração Contábil Fiscal (ECF),
valores a título de serviços hospitalares, todos lastreados por notas
fiscais. Os tributos apurados na ECF foram adequadamente declarados
em DCTF (e-fls. 50);
Após intimação com a solicitação de vários documentos, o hospital
revelou que havia uma escrituração contábil retificadora, em formato
impresso (livro diário), que foi registrada em cartório, em 22/09/2015,
sendo que a versão digital não foi transferida ao Sistema Público de
Fl. 31733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.084 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720660/2019-90

Escrituração Digital (SPED). Alegou que por um grande lapso de atenção
a retificadora não foi encaminhada. Solicitou a oportunidade de
retificação da ECD/ECF. (e-fls. 49);
Foram identificadas novas receitas na versão registrada em cartório que
não constavam da escrituração anterior. As conclusões referentes a esse
item do procedimento fiscal são objeto do processo no
10670.722.432/2019-54 (e-fls. 70);
Constatou-se que a escrituração não transmitida ao SPED apresentava os
mesmos valores de receitas constantes da conta Serviços Hospitalares
(cód. contábil final 305) registrada na escrituração anterior. (e-fls. 52);
Identificaram-se receitas financeiras (cód. contábil final 452) na
escrituração registrada em cartório, mas em valores inferiores às
observadas em DIRF (e-fls. 53);
Verificou-se ainda que a empresa usou o percentual de presunção de 8%
e 12% para todas as receitas declaradas no cálculo do IRPJ e da CSLL,
respectivamente. Entretanto, com base na interpretação legal, baseada em
entendimentos da Receita Federal do Brasil (RFB) e em decisão da
matéria no STJ, bem como em orientações da PFN, entendeu-se pela
aplicação do percentual de 32% , uma vez que se constatou o não
atendimento ao requisito determinado pelo art. 15, § 1o, III, "a", da lei n.
9.249/95, no que tange à organização sob a forma de sociedade
empresária, e ainda que parte das receitas derivaram de meros serviços
de consultas médicas. (e-fls. 57/68);
A inscrição dos atos constitutivos da sociedade se deu em 06/07/2000,
com alterações subsequentes até a terceira, em 14/03/2008, na forma de
sociedade limitada, todas registradas no Cartório de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas de Montes Claros (e-fls. 3358/3370). Em 17/09/2018,
durante o curso do procedimento fiscal, ocorreu a quarta alteração esta
com registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.(e-fls.
31351);
Diante dos fatos apurados, foram constituídos créditos tributários, em
função do reajuste da base de cálculo do IRPJ e da CSLL decorrente de
receitas financeiras não declaradas, e da utilização indevida de
coeficientes de presunção sobre as receitas de serviço declaradas. (e-fls.
68/70).
A impugnação foi julgada procedente em parte por força da exoneração
de crédito relativo ao segundo trimestre do ano de 2014, em virtude de
decadência, sendo mantido o crédito restante, exigido com aplicação da
multa de ofício (75%) e juros de mora. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
Fl. 31734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.084 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720660/2019-90

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando o auto de infração revestido das necessárias formalidades legais e não se
constatando nenhuma das hipóteses dos incisos do art. 59 do Decreto n° 70.235,
de 1972, não há falar em nulidade.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DELEGACIAS
DE
JULGAMENTO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no
País. Não lhes compete apreciar arguição de inconstitucionalidade de normas
regularmente editadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LUCRO
PRESUMIDO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
BENEFICIO.
PERCENTUAL
DE
PRESUNÇÃO
DE
8%.
REQUISITOS.
NÃO
CUMPRIMENTO.
O gozo do benefício previsto na exceção da alínea "a" do inciso III do § 1°
do art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, não prescinde de que
o contribuinte trate-se de sociedade empresária de fato e de direito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014
LUCRO
PRESUMIDO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
BENEFICIO.
PERCENTUAL
DE
PRESUNÇÃO
DE
12%.
REQUISITOS.
NÃO
CUMPRIMENTO.
O gozo do benefício previsto na exceção da "a" do inciso III do § 1° do art.
15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, não prescinde de que o
contribuinte trate-se de sociedade empresária de fato e de direito.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. NÃO OCORRÊNCIA DE
DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Nos tributos sujeitos à homologação do lançamento, havendo pagamento
antecipado por parte do contribuinte e não se constatando a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, decai em cinco anos, a partir do fato gerador, o direito de o
fisco constituir crédito tributário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em preliminar, o Recorrente questiona a ausência de motivação e dos
pressupostos legais da autuação. Renova os argumentos trazidos quando
da impugnação no sentido de que os fatos relatados Autos de Infração
“foram narrados com imperfeição e deficiência, tratando dos fatos
apenas genericamente” (e-fls. 32601).
Fl. 31735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.084 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720660/2019-90

Acrescenta que “a exigência de correta e completa descrição dos fatos,
bem como de perfeita capitulação legal, se faz necessária em face dos
“Princípios da Segurança Jurídica, Contraditório e da Ampla Defesa”,
(art.5o, incisos II e LV, da CF), sem o que maculado estará o ato
praticado” (e-fls. 32601).
E conclui: “Diante do exposto, não pairam dúvidas acerca da nulidade
do Auto de Infração, porquanto, em face da não observância às
formalidades a que sujeitam os atos administrativos, não há
possibilidade de verificar a conexão (subsunção) entre os motivos de fato
com os legais apresentados, o que desatende aos princípios elencados” (
e-fls. 32601).
Quanto ao presente questionamento, como não trouxe fatos e provas
daquilo que se afirma, sequer indícios do que se alega, e por constatar
que, pelo contrário, há clareza e correta descrição dos fatos e
enquadramentos legais, que chegam ser até redundantes em várias
trechos do Termo de Verificação Fiscal, com relato de 38 folhas (fora os
anexos), considero que não assiste razão ao contribuinte quanto à
ausência de motivação e dos pressupostos legais da autuação.
Ademais, a exemplo do antigo entendimento exarado no acórdão n.o 104-
17.364, de 22/02/2000, 1.o CC, “se a Pessoa Jurídica revela conhecer
plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a
uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa”.
Por tais motivos, afasto a preliminar arguida, e passo à análise de mérito
dividida nos tópicos seguintes.
Do IRPJ/CSLL – Alíquotas reduzidas – art. 15, § 1o, III, "a", da lei
n. 9.249/95 – Sociedade empresária - Prestação de serviços
hospitalares - Preenchimento dos requisitos legais
O Recorrente se insurge contra interpretação da autoridade fiscal,
confirmada em decisão de primeira instância, que revelou requisito não
cumprido para fruição do benefício de redução do coeficiente de 32%,
sobre as receitas de prestação de serviços ocorridas no ano de 2014,
previsto no art. 15, § 1o, III, "a", da lei no 9.249/95, verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta
auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32,
34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...]
Fl. 31736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.084 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720660/2019-90

III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de
auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia
patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas,
desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de
sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – Anvisa
[...]
A autoridade fiscal constatou “que os coeficientes utilizados na apuração
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL foram respectivamente 8% e
12%, aplicados sobre as receitas de serviços escrituradas, conforme
ECF. Contudo, entendeu que o Recorrente “não estava constituída sob a
forma de sociedade empresária no período de ocorrência dos fatos
geradores, uma vez que o seu contrato social e alterações posteriores foram
registradas em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e não em
junta comercial, motivo pelo qual refez a apuração das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL com a aplicação do percentual de 32%.”
Destaca o Recorrente que “de acordo com a sistemática do Código Civil
de 2002 a definição de uma sociedade como empresária ou civil decorre
não do local em que ela se encontra registrada, mas sim, da atividade
que ela exerce.”
Aduz que os arts. 9661 e 9822 do Diploma Civil, “são precisos ao
estabelecer que a condição de empresário (seja na modalidade
individual ou societária) somente pode ser concedida àquele que “exerce
profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a
circulação de bens ou de serviços””.
Cita doutrina, ao afirmar que “de acordo com o professor ALFREDO DE
ASSIS GONÇALVES NETO3 a qualidade de empresário é uma situação
de fato que para ser reconhecida, prescinde de qualquer formalidade.
Ela se revela automaticamente pelo exercício de uma atividade
econômica nas exatas condições descritas no art. 966 do CC/02.”
Informa que O Superior Tribunal de Justiça já afirmou a natureza
empresarial de uma sociedade de médicos que desempenhava atividade
de análise laboratorial, afirmando que a atividade desempenhada no caso

1 Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a
produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou
artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir
elemento de empresa.” (sem grifos no original)
2 Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de
atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.
Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a
cooperativa.
3 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de Empresa: comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código
Civil. 6 Ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 75.
Fl. 31737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.084 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720660/2019-90

concreto possuía nítido caráter empresarial e não pessoal (STJ, REsp
555.624/PB).
Alega que “a ausência de inscrição na junta comercial não faz com que
o empresário ou sociedade empresária deixem de ser empresários. A
esse respeito transcreveu o Enunciado 199 da III Jornada de Direito
Civil: “A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito
delineador de sua regularidade, e não de sua caracterização.”
Acrescenta que “a falta de inscrição perante o Registro Público de
Empresas Mercantis Civil das Pessoas Jurídicas faz apenas com que o
empresário responda por perdas e danos perante eventuais prejudicados,
consoante estatui o art. 1.151, §3o do Código Civil.”
Por fim, combate os entendimentos manifestados nas Soluções de
Consulta COSIT de no 162/2014, 456/2017 e 145/2018, e desenvolve
argumentos no sentido de que as características do contrato social que
comprovam a natureza empresarial do Recorrente, tais como a previsão
de distribuição de lucros aos sócios, continuidade da empresa em caso de
falecimento de sócios, e transferência de quotas a terceiros, revelam a
natureza empresarial.
No caso em tela, discute-se o requisito do art. 15, § 1o, III, "a", da lei no
9.249/95 que determina a organização sob a forma de sociedade
empresária com vistas à aplicação de percentuais reduzidos de presunção
para fins de cálculo das bases do IRPJ e da CSLL.
De início, deve-se pontuar a natureza de benefício fiscal, traduzida
naquele comando legal, cujo objetivo é o de incentivar determinadas
atividades da área da saúde. Nesse sentido, à luz do art. 111 do CTN, faz-
se necessária a interpretação literal das normas tributárias que disponham
sobre benefícios fiscais por meio de uma ótica conservadora quanto ao
exame dos critérios que os balizam.
Por esse pressuposto, entendo que a organização “sob a forma
empresária” para fins de fruição do benefício em questão deva se revelar
por contornos fáticos e jurídicos, vale dizer, seja uma sociedade
organizada de fato e de direito.
Embora o Recorrente argumente de forma a demonstrar, com suporte em
elementos fáticos, a sua essência de sociedade empresária, verifica-se que
o seu caráter empresarial de direito somente se aperfeiçoa pelo registro
da inscrição dos atos constitutivos na Junta Comercial, momento em que
a sociedade empresarial adquire personalidade jurídica, conforme
disposto no art. 985:
Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no
registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150).
Fl. 31738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.084 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720660/2019-90

Em linha com o que aqui se argumenta, informa, em seu item 16, a
Solução de Consulta Cosit no 162, de 2014:
16. Nesse ponto, esclareça-se que, para utilizar os percentuais de 8% e 12% para
apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, quanto à constituição, a pessoa
jurídica não deve estar organizada como sociedade simples, e sim ser constituída
como sociedade empresária, com seu registro na Junta Comercial. Em suma, a
pessoa jurídica precisa ter, de direito e de fato, um caráter empresarial. No
presente caso, consta do contrato social que a consulente constitui uma sociedade
simples limitada, conceito que se contrapõe ao de sociedade empresária,
conforme o art. 982 do Código Civil, já transcrito. Portanto, no que tange à sua
constituição, pode-se afirmar que a consulente não atende aos requisitos
necessários para a utilização dos referidos percentuais. (...).
Verifica-se, ainda, que, em linha com as formalidades necessárias para
qualificação como sociedade civil, o Recorrente, conforme já citado em
relatório, registrou sua ECD em cartório, e não em junta comercial.
Por fim, convém registrar que, independente da discussão acerca do
critério de classificação da sociedade até aqui tratado, constatou-se, no
curso do procedimento fiscal de exame das notas fiscais de serviços
eletrônicas (NFS-e), que parte dos serviços prestados foram a título de
simples consultas médicas, o que também atrai o coeficiente de 32% para
esse grupo de receitas, uma vez que não representam serviços
hospitalares, conforme entendimento do STJ manifestado no RESP
1.116.399/BA, que ora se reproduz por meio do seguinte excerto de
ementa:
3. devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas
médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar,
mas nos consultórios médicos"
Em atenção a esse julgado, editou-se a seguinte súmula Carf de no 142:
Súmula CARF no 142
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da
saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-
se as simples consultas médicas.
Acórdãos Precedentes:
1401-003.024, 1302-002.979, 9101-003.334, 1402-002.173 e 9101-001.559.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Importante ressalvar, em caráter de distinção de aplicação da súmula
CARF no 142 em relação à primeira questão ora debatida, no que
concerne à necessidade de organização empresária disposta no art. 15, §
1o, III, "a", da lei no 9.249/95, que os precedentes sobre os quais a
Fl. 31739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.084 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720660/2019-90

referida súmula foi concebida são anteriores à nova redação dada pela
Lei no 11.727, de 2008, que incluiu os seguintes requisitos relativos à
exceção quanto à prestadora serviços hospitalares: seja organizada sob a
forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – Anvisa. No caso em tela, como antes concluído,
entendo que a Recorrente não é considerada uma sociedade empresária
para os fins de aplicação do dispositivo legal questionado.
Por tais motivos, não assiste razão ao Recorrente.
Da alegada omissão de ganhos de capital e outras receitas –
aplicações financeiras - recolhimento dos tributos
Reporta-se o Recorrente à decisão combatida para afirmar que “a i.
Turma julgadora “a quo” entendeu que a Empresa Recorrente teria,
supostamente, omitido receita tributável na Escrituração Contábil Fiscal
– ECF. A infração apurada seria referente à ocultação do fato gerador
do IRPJ e CSLL incidente sobre tais receitas omitidas.”
Conclui que “Ocorre, no entanto, que não há que se falar em omissão de
receitas tributáveis, vez que a Recorrente sempre zelou pela
regularidade fiscal, recolhendo todos os tributos devidos.”
Em verdade trata-se de receitas financeiras, código 3110700010145,
identificadas na escrituração registrada em cartório (não transmitida ao
SPED), no montante de R$ 19.989,56, sendo que, em DIRF, foram
informadas receitas financeiras em valores superiores, no total de R$
42.286,74. Intimado a se manifestar sobre esses valores, não foram
apresentadas contestações.
Como não controverteu o ponto de forma específica, com provas que
elidissem os valores levantados pela autoridade fiscal, não há reparos a se
fazer à decisão de primeira instância, que assim esclareceu: “Não há
acordar com as desconexas alegações da defesa. A infração, como dito no
Termo de Verificação Fiscal, diz respeito à omissão de receitas de
aplicações financeiras – verificou-se, não foram oferecidas à tributação
receitas financeiras escrituradas no razão da conta código
31107000101452 (fls. 424 e 425) e consignadas em DIRFs (fls. 426 a
431).”
Na peça recursal também não há questionamentos específicos. Logo,
correta autoridade fiscal que incluiu as receitas financeiras, deduzidas das
retenções informadas em DIRF, diretamente nas bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL, conforme disposto no art. 25, II, da Lei 9430/96.
Do caráter confiscatório da multa.
Fl. 31740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.084 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720660/2019-90

Discorre o Recorrente contra o patamar elevado da multa, e informa, com
referência à abalizada doutrina, que a multa deve ter caráter pedagógico,
nunca indenizatório.
Cita jurisprudência do STF, e conclui que o “r. decisium deve ser
reformado nesse aspecto também, com o consequente cancelamento das
multas aplicadas, vez que o caráter confiscatório da penalidade é
manifesto, em montante que corresponde a 75% da suposta obrigação
principal, além de inexistir qualquer conduta do HOSPITAL DE OLHOS
em descompasso com a legislação tributária e que configure
inadimplemento fiscal.”
Convém esclarecer que argumentações com base exclusiva em
fundamentos axiológicos, ou em decisões dos tribunais superiores que
não retirem do mundo jurídico as normas legais que motivaram a
autuação fiscal, não se sustentam neste Conselho para fins de
manifestação sobre inconstitucionalidade de normas, uma vez que as
autoridades administrativas não possuem competência para declarar
inconstitucional lei ou ato legal regularmente editado, in casu, o artigo 44
da Lei 9430/96.
Esse posicionamento já se encontra pacificado desde a edição da Súmula
CARF no 2, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Sobre demais pontos apresentados, quanto à: (i)”impossibilidade de a
presunção fundamentar lançamento tributário”; (ii) “não pode a
fiscalização exigir tributos com base em subjetivismos e preferências dos
agentes fiscalizadores”; (iii) e “da ausência de razoabilidade do
arbitramento do "quantum" utilizado pela fiscalização”, não procede a
contestação deduzida em cada um desses pontos, simplesmente porque se
engana o Recorrente em relação ao fundamento jurídico aqui tratado,
pois não houve arbitramento, matéria sobre a qual fariam sentido tais
alegações.

Ante todo o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de
nulidade, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
É como voto.
Fl. 31741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.084 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720660/2019-90

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 31742
DF CARF MF
Documento nato-digital